Tribunal: TJBA
Processo: 8079454-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079454-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BAHIA PARK SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO SILVA DIAS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
LISIANE MARIA GUIMARAES SOARES

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. POLÍTICA URBANA. FUNCIONAMENTO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE ALVARÁ E DE TERMO DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO (TVL) PARA A ATIVIDADE ESPECÍFICA. INTERDIÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. INCOMPATIBILIDADE URBANÍSTICA DEMONSTRADA. DÉFICIT DE VAGAS EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO LOCAL. REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por empresa que explora estacionamento rotativo em condomínio empresarial contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A autora pretendia a expedição de novo Termo de Viabilidade de Localização (TVL) e alvará de funcionamento, bem como a suspensão dos efeitos da autuação e do auto de interdição lavrados pela fiscalização municipal por ausência de licenciamento adequado para a atividade comercial desenvolvida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência na origem, especificamente no que diz respeito à legalidade da atuação administrativa municipal que indeferiu a viabilidade de localização para a atividade de estacionamento comercial e promoveu a subsequente autuação e interdição do estabelecimento.

III. Razões de decidir

3. O alvará de funcionamento representa a exteriorização de licença, ato administrativo vinculado pelo qual o Poder Público autoriza o desempenho de atividade após a comprovação de que o interessado preenche todas as exigências legais vigentes.

4. No caso concreto, o processo administrativo instaurado no âmbito municipal demonstra que a empresa autora possui cadastro fiscal para atividade diversa (CNAE 9609-2/99 – "Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente"), com restrição expressa no respectivo TVL que proíbe o bloqueio, a delimitação ou o uso comercial das vagas do edifício.
5. A análise técnica urbanística baseada na Lei Municipal nº 9.148/2016 (Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo - LOUOS) constatou que o edifício empresarial em questão apresenta déficit de vagas em relação ao mínimo legal exigido para suas dimensões e uso assistencial, inexistindo vagas excedentes passíveis de exploração comercial autônoma.

6. O princípio da autotutela administrativa, sedimentado na Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal, confere à Administração o poder-dever de rever seus próprios atos quando eivados de vícios ou ilegalidades, não havendo direito adquirido ao exercício de atividade econômica em desconformidade com os parâmetros urbanísticos locais de uso e ocupação do solo.

7. A competência para legislar e fiscalizar sobre o planejamento, controle e uso do solo urbano é de interesse local e atribuída constitucionalmente aos Municípios, nos termos do artigo 30, incisos I e VIII, e artigo 182 da Constituição Federal, não configurando invasão de competência legislativa da União sobre direito civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão de origem. Agravo interno prejudicado em razão da análise definitiva do recurso principal.

Tese de julgamento:

"1. O licenciamento para o exercício de atividade econômica está condicionado ao preenchimento integral dos requisitos técnicos e urbanísticos fixados pela legislação local, inserindo-se o indeferimento de viabilidade locacional e a interdição de estabelecimento irregular no exercício legítimo do poder de polícia administrativa do Município. 2. A existência de alvará anterior ou a alegação de decurso de tempo não consolidam o direito de funcionamento de atividade comercial em desacordo com as condicionantes técnicas urbanísticas e com as normas de zoneamento e uso do solo vigentes."
Referências: Constituição Federal, artigos 30, incisos I e VIII, e 182. Código de Processo Civil, artigos 300 e 1.019.
Lei Municipal de Salvador nº 9.148/2016 (LOUOS).
Decreto Municipal de Salvador nº 37.571/2023.
Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal.
STF, RE nº 2.188.156/PR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8079454-04.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BAHIA PARK SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques

Relator

RM04